Tribunal: TJDFT
Processo: 0710081-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710081-63.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: MARIA CELIA SILVA FERREIRA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL TAXATIVO DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA. PREVISÃO LEGAL. 1. O agravo de instrumento não será conhecido, por decisão monocrática, se não ultrapassar o juízo de admissibilidade, notadamente quando o objeto recursal não estiver inserto no rol taxativo do artigo 1.015 do Codex processual. Incidência do artigo 932, inciso III, do CPC. 2. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil e 12, parágrafo único, do Decreto no 9.978/2019, sustentando que, na qualidade de mero arrecadador e depositário do fundo governamental de responsabilidade da União, seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, bem como inexistiria interesse de agir da recorrida. Aduz que o responsável pelo índice de correção monetária pretendido é o Conselho Diretor do PIS/PASEP, subordinado ao Ministério da Fazenda, o que atrai o interesse da União e a competência da Justiça Federal para conhecer e julgar a demanda. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP, do TJMS e do STJ; b) artigo 4o-A da Lei Complementar no 26/1975, asseverando a impossibilidade jurídica do pedido formulado nos autos, ao argumento de que já haveria autorização expressa para a realização de pagamento de rendimentos. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 e pugna pela suspensão do processo até o julgamento do IRDR no 71/TO.. Nas contrarrazões, a recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil 12, parágrafo único, do Decreto no 9.978/2019, e 4o-A da Lei Complementar no 26/1975, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1982130/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 30/3/2022). Conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no REsp 1956329/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/11/2021). Demais disso, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: (...) destaca-se, ainda de forma incipiente, que a matéria controvertida deste Agravado de Instrumento não pode ser deduzida no presente recurso, pois não consta no rol previsto no art. 1.015 do CPC[3]. Ademais, a r. decisão agravada trata-se do saneamento do processo originário, no qual são discutidas prejudicial (prescrição) e preliminares (ilegitimidade passiva, incompetência do juízo, impugnação à justiça gratuita) ao julgamento do mérito. Quer dizer, ausente urgência e, consequentemente, inexistência de impedimento para postergar a análise em futura Apelação, especialmente porque há pendência de julgamento de Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva sobre os temas. Portanto, não se aplica-se, in casu, a teoria da taxatividade mitigada, que impõe uma interpretação extensiva do rol disposto no art. 1.015 do CPC, consoante tese firmada pelo c. STJ, pela sistemática do Recurso Repetitivo, REsp 1704520/MT (ID 32855246 - Pág. 3). Nota-se que não houve julgamento monocrático do objeto do agravo de instrumento. Este sequer ultrapassou o juízo de admissibilidade, o que culminou na decisão de não conhecimento do recurso, como expressamente previsto no Código de Processo Civil (ID 32855246 - Pág. 4). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no REsp 1897775/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/3/2022). Os óbices que impedem o exame do especial pela alínea a prejudicam a análise do recurso interposto pela alínea "c" do permissivo constitucional para discutir a mesma matéria (AgInt no REsp 1922524/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/8/2021). Com suporte nas razões acima declinadas, indefiro o pleito de suspensão deste processo até o julgamento definitivo do IRDR no 71/TO, porquanto a ausência de debate no acórdão recorrido sobre a controvérsia a ser definida pelo tema impede a observância dos repetitivos e, por consequência, o sobrestamento do recurso especial. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Eventual alteração da avença entre a instituição financeira e o TJDFT deve ser formulada, preliminarmente, perante o órgão que firmou o acordo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024